Tribunal: TJSP
Processo: 1501626-57.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao não acolhimento da tese defensiva, a declaração de inconstitucionalidade, via controle difuso, do preceito secundário do artigo 16 da Lei no 10.826/03. No

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao não acolhimento da tese defensiva, a declaração de inconstitucionalidade, via controle difuso, do preceito secundário do artigo 16 da Lei no 10.826/03. No mérito, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a descrita no artigo 14 da Lei no 10.826/03. Descabimento.

Ao contrário do aventado pela d. defesa, encontra-se fundamentada a r. decisão, de forma idônea. Outrossim, o princípio da motivação das decisões exige a fundamentação de decisão com tantos elementos quanto bastem para formar convicção, o que se verifica presente, tendo, então, cumprido o exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal. Decisão motivada. Materialidade e autoria demonstradas nos autos.
Inconstitucionalidade da Lei no 10.826/03. Não ocorrência. Norma que, ao contrário do alegado, não proíbe a posse de toda e qualquer arma de fogo, prevendo apenas a necessidade do preenchimento de requisitos para a aquisição e posse. Desclassificação para o art. 14 da Lei no 10.826/03. Não aplicável. Arma de fogo cuja numeração foi suprimida. Conduta que se enquadra no disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da mesma lei, seja a arma de fogo de uso restrito ou permitido. Manutenção da condenação.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501626-57.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LUCAS PAULO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença, por
seus próprios e precisos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501626-57.2019.8.26.0537.
Apelante: LUCAS PAULO DE SOUZA (Advogado, Dr. Marco
Aurélio Sanches).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Sentença: Juíza de Direito Dra. Daniela de Carvalho Duarte.
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO no 19.588.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendido, preliminarmente, a nulidade da
sentença por ausência de fundamentação
quanto ao não acolhimento da tese
defensiva,
a
declaração
de
inconstitucionalidade, via controle difuso,
do preceito secundário do artigo 16 da Lei
no
10.826/03.
No
mérito,
a
desclassificação da conduta imputada ao
apelante para a descrita no artigo 14 da
Lei no 10.826/03. Descabimento.
Ao contrário do aventado pela d. defesa,
encontra-se fundamentada a r. decisão, de
forma idônea. Outrossim, o princípio da
motivação
das
decisões
exige
a
fundamentação de decisão com tantos
elementos quanto bastem para formar
convicção, o que se verifica presente,
tendo, então, cumprido o exigido pelo
artigo 93, IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
3
Decisão motivada. Materialidade e autoria
demonstradas nos autos.
Inconstitucionalidade da Lei no 10.826/03.
Não ocorrência. Norma que, ao contrário
do alegado, não proíbe a posse de toda e
qualquer arma de fogo, prevendo apenas a
necessidade
do
preenchimento
de
requisitos para a aquisição e posse.
Desclassificação para o art. 14 da Lei no
10.826/03. Não aplicável. Arma de fogo
cuja numeração foi suprimida. Conduta
que se enquadra no disposto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da mesma lei,
seja a arma de fogo de uso restrito ou
permitido. Manutenção da condenação.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado LUCAS PAULO DE SOUZA,
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo (publicada em 22 de outubro de 2019, fls. 168).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração artigo 146 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
4
Código Penal e no artigo 16, caput e parágrafo único,
inciso IV, da Lei n° 10.826/03, porque em 05 de agosto de
2019, por volta das 10h10min, na Estrada dos Alvarengas,
n° 6000, bairro Cooperativa, na cidade e Comarca de São
Bernardo do Campo, prevalecendo-se de relação íntima
de afeto, constrangeu a vítima Josimeire Maria Da Silva,
mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda,
ao obriga-la a entrar num veículo com ele (fls. 01/03 denúncia
recebida em 16 de agosto de 2019, fls. 68/69).
Constou, ainda, que desde data incerta,
mas até o dia 05 de agosto de 2019, no interior da
residência situada na Rua Madre Maria Inês Tribioli, n°
89, Jardim Laura, na cidade e Comarca de São Bernardo
do Campo, LUCAS possuía uma pistola 9mm, com
numeração suprimida, de uso restrito, além de 07 (sete)
cartuchos
íntegros,
tudo
sem
autorização
e
em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
5
De acordo com a denúncia, a vítima
Josimeire e o apelante conviveram por cerca de 03 anos
e estavam separados havia aproximadamente 01 ano,
possuindo 03 filhos em comum. O relacionamento
sempre foi conturbado e o recorrente ameaçava a vítima
constantemente. Consta, inclusive, que o apelante havia
agredido a vítima no dia 02/08/2019 (RDO 4503/19 - 3o
DP/SBC).
Nesse contexto, no dia 05/08/2019, por
volta das 10h10min, o apelante obrigou a vítima a entrar
no carro com ele (veículo de placas EEN-3330), sob ameaça,
dizendo que ela tinha que ir com ele “querendo ou não”.
Policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina pela Estrada dos Alvarengas,
altura do no 6000, bairro Cooperativa, nesta urbe, quando
avistaram no interior do referido veículo o apelante e
Josimeire, sendo certo que a vítima estava no banco do
passageiro, com a porta aberta, pedindo socorro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
6
Diante
disso,
os
agentes
da
lei
abordaram o casal que estava no interior do aludido
automóvel, oportunidade em que Josimeire Maria da
Silva disse que o condutor do veículo, LUCAS, era seu
ex-companheiro e que ele a havia ameaçado, para que
entrasse no carro.
Assim, as partes foram conduzidas à
Delegacia de Polícia, quando se constatou que o
apelante possuía um mandado de prisão preventiva em
seu desfavor, por descumprimento de medidas protetivas, conforme Autos no
1501610-
06.2019.8.26.0537 - Vara Plantão - 2a CJ São Bernardo
do Campo - datado de 04 de agosto de 2019.
Enquanto
prestava
depoimento,
Josimeire informou à Autoridade Policial que LUCAS
possuía uma arma de fogo em sua residência. Diante
dessa informação, os policiais civis Denis Correa Luan e
Luiz Carlos Marcelino se deslocaram até a casa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
7
apelante, situada na Rua Madre Maria Inês Tribioli, n°
89, Jardim Laura, nesta cidade. Com autorização do
apelante, os agentes da lei entraram no imóvel e, após
vistoria no local, lograram encontrar uma pistola, calibre
9mm, com numeração obliterada, de uso restrito, além de
07 (sete) cartuchos íntegros.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena
privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal. Substituída a pena privativa de
liberdade por 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, e por prestação de serviços à comunidade ou a
entidade pública, mediante indicação do Juízo da
Execução e por igual prazo da condenação, conforme as
aptidões do acusado, nos termos do artigo 46 do mesmo
diploma legal. Absolvido da prática do crime previsto no
artigo 146 do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concedido
o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
8
Pretende o apelante, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
quanto ao não acolhimento da tese defensiva; a
declaração de inconstitucionalidade, via controle difuso,
do preceito secundário do artigo 16 da Lei no 10.826/03.
No mérito, requereu a desclassificação da conduta
imputada ao apelante para a descrita no artigo 14 da Lei
no 10.826/03 (fls. 181/186).
A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 28 de outubro de 2019 (certidão de fls. 180).
Contrarrazões às fls. 193/198 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
204/209).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
9
O recurso não merece provimento.
De início, cumpre afastar a preliminar de
nulidade. Observa-se que, no caso, a Magistrada “a quo”
fundamentou sua decisão de modo idôneo, uma vez que,
ao contrário do que faz parecer o apelante, a Lei no
10.826/03, apesar de também chamada “Estatuto do
desarmamento”, não veda plenamente a todos os
cidadãos a posse de arma de fogo, mas apenas restringe
o uso de alguns tipos de armamentos às Forças
Armadas, instituições de segurança pública e pessoas
físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas
pelo Comando do Exército, de acordo com legislação
específica, e prevê o preenchimento de requisitos
necessários para a aquisição de armas de fogo de uso
permitido. O que se torna mais claro ao analisarmos o
tipo penal previsto no artigo 12 da referida lei, que trata
da posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
conduta de “possuir ou manter sob sua guarda arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência ou dependência desta, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
10
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou
o responsável legal do estabelecimento ou empresa”, ou
seja, a posse em desacordo com os registros
necessários à aquisição e manutenção do armamento.
Outrossim, a conduta de possuir arma
de fogo com numeração suprimida é contrária ao
ordenamento jurídico brasileiro, por violar os bens
jurídicos segurança pública e paz social, fazendo incidir,
pois, a norma prevista no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03.
A Lei no 10.826/03, inspirada que foi
pelos índices de criminalidade envolvendo uso de armas
de fogo, tipifica a posse ou porte desses artefatos,
acessórios e/ou munições, ainda que encontrados e
apreendidos
isoladamente.
Assim,
com
vistas
à
segurança pública, plenamente admitida a caracterização
do crime como de perigo abstrato, sendo presumida a
potencialidade lesiva, de modo a coibir que bens jurídicos
de maior relevância, tais como o patrimônio, a integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
11
física e a própria vida, sejam maculados.
Destaca-se que o preceito secundário do
artigo 16 da Lei 10.826/03 prevê uma pena mais severa
porque trata-se de porte de arma vedada por lei, o que
certamente torna a conduta mais grave, portanto, digna de
maior reprovação.
Assim, a referida decisão, ao contrário do
aventado pela d. defesa, encontra-se fundamentada de
forma idônea. E, como se sabe, o princípio da motivação
das decisões não exige que a sentença elenque todas as
teses aventadas ou todas as provas constantes dos autos,
mas, sim, que fundamente sua decisão com tantos
elementos quanto bastem para formar sua convicção,
cumprindo, destarte, o exigido pelo artigo 93, IX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
12
Dessa forma, não prospera a alegação de
inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da isonomia,
uma vez que o maior rigor do tipo penal está exposto no
dispositivo do artigo 16 da Lei no 10.826/03.
Convém destacar, ainda, que, em razão de
modificações legislativas posteriores, ainda que pistola
9mm possa ser considerada, atualmente, “permitida”,
conforme regulamentação do Exército, diante do Decreto
8.845/2019, o certo é que, no caso, o tipo penal não se
altera, haja vista a numeração suprimida, circunstância
que, por si só, determina, ali, a maior gravidade da
conduta.
Portanto, afastada a preliminar.
Passa-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
13
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21) e
laudos periciais, comprovando a eficácia da arma e da
munição (fls. 99/102 e 103/105), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução, frisando-se, porque
importante, que foi preso o apelante em situação de
flagrância.
Na
fase
inquisitiva,
o
apelante
permaneceu silente (fls. 16). Em juízo, admitiu a prática do
delitiva, afirmando que possuía o instrumento havia mais
de um ano, o qual adquirira somente para a sua proteção
pessoal. Era feirante e já havia sido assaltado em outras
oportunidades, apesar de saber a proibição legal (mídia).
Rosimeire confirmou que noticiou aos
policiais, na Delegacia de Polícia, que o apelante
possuía arma de fogo, pois a tinha visualizado na
residência dele. Os agentes públicos dirigiram-se, então,
ao local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
14
O policial civil Denis Correa Luan,
informou sobre a diligência. Disse que a Polícia Militar
apresentou
ocorrência
envolvendo
o
apelante
e
Rosimeire na Delegacia de Polícia, sendo que Rosimeire
noticiou que o recorrente guardava arma de fogo na
residência dele, fato admitido por ele, que somente se
preocupou com a presença da filha menor de idade no
local durante a diligência. Residiam na casa somente o
apelante e a filha de 09 anos de idade. Diligenciaram ao
local e encontraram a pistola de 9mm municiada e com
numeração raspada, enrolada em panos, no interior do
guarda-roupa.
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
15
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
16
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
17
as considerações e requerimentos da parte dentro do
inconformismo apresentado.
Restou comprovado o dolo específico da
conduta, vez que LUCAS possuía, uma pistola 9mm,
com numeração suprimida, além de 07 (sete) cartuchos
íntegros, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Em se tratando de
delito
de
PERIGO
ABSTRATO,
basta
a
mera
conformação da conduta à prescrição legal, para se
configurar o crime, prescindindo-se de munição.

Ressalta-se que, para lesar o bem jurídico
tutelado, basta a possibilidade de carregamento da arma
e disparos, estando seus mecanismos aptos para tanto,
bem como que as munições apreendidas estavam em
boas condições de utilização, como no caso concreto
(laudos periciais fls. 99/102 e 103/105). O tipo não exige também o
contato físico ou que a arma esteja no corpo do
responsável, bastando o liame de posse, incontroverso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
18
comprovado nos autos. De qualquer maneira, ficou
sobejamente evidenciado que o apelante possuía arma e
munições eficazes em sua residência.

Foram os policiais coerentes nas duas
fases processuais, minuciosos, harmônicos e seguros
naquilo que disseram, não colhendo a tentativa de
desqualificar
seus
depoimentos,
uma
vez
que
esclareceram, a contento, a situação.

Importante ressaltar que a arma tinha
condições de lesar outros bens jurídicos e atentar contra
a segurança coletiva. Não havia motivos, a propósito,
para incriminarem, os policiais, falsamente, um inocente.
Não há que se falar em desclassificação
da conduta para a prevista no artigo 14 da Lei no
10.826/03. É que o tipo penal do inciso IV, do parágrafo
único do artigo 16 tem a intenção de equiparar as armas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
19
de fogo de uso permitido cuja numeração, marca ou
qualquer outro sinal de identificação tenha sido raspado,
suprimido ou adulterado, às de uso proibido ou restrito.
E nem se diga que desproporcional o
preceito penal, porquanto evidente que a conduta de
portar arma sem elemento identificador é mais grave do
que aquela de portar arma de fogo identificada, até
porque inegável que aquele que possui arma de fogo
sem registro e, portanto, só pode ser negociada por vias
escusas, é pessoa que, se já não mantém atividades
criminosas, nelas pretende ingressar, sendo de seu
interesse que o artefato por ela utilizado não possa ser
rastreável, caso dele tenha que se desfazer durante uma
incursão criminosa. Daí a maior nocividade da conduta a
merecer, por conseguinte, maior reprovação. Ademais, a
infração em tela além de ofender a incolumidade pública,
também ofende a confiabilidade do sistema nacional de
controle de armas, a ensejar maior reprovabilidade da
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
20
Outrossim, não prospera a tese de erro
de tipo. Ora, como bem apontado pela magistrada “a
quo”, não é crível que o apelante não tinha
conhecimento da irregularidade da arma que possuía em
sua residência, até porque, ao que parece, o recorrente
tinha certa intimidade com armas de fogo, uma vez que já
se envolveu em crimes de roubo com emprego de arma
de fogo. Também não prospera a tese de erro de
proibição, uma vez que para o seu reconhecimento,
indispensável que o agente não saiba, nem tenha
condições de saber, que o ato praticado é ilícito, o que
não restou configurado no presente caso.
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, passa-se a analisar, agora, a dosimetria
de penas.
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do
Código Penal, não são totalmente desfavoráveis ao réu, razão pela qual
fixo a pena base e no mínimo legal de 03 anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
21
pagamento de 10 dias multa. Não incidem agravantes. Embora
presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a
reprimenda porque as atenuantes não permitem a fixação abaixo do
mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).
Inexistem causas de aumento e diminuição. O valor do dia-multa, em
face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será
calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos
do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração
(RT 628/338). Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta pelo pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como por uma pena restritiva
de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, pelo prazo de 03 anos, mediante indicação do
Juízo da Execução e conforme as aptidões do acusado, nos termos do
artigo 46 do mesmo diploma legal. As substituições são socialmente
recomendáveis e suficientes para o caso em análise. Adoção de outra
pena restritiva de direito implicaria impunidade, pois não adequada e
proporcional à conduta perpetrada pelo acusado. Havendo conversão,
fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, com as condições
do artigo 115 da Lei das Execuções Penais. Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para
declarar o réu LUCAS PAULO DE SOUZA, filho de Carmen de Fatima
Francisco de Souza e Helio Antonio de Souza, como incurso no artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, razão pela qual o
CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, e por uma pena restritiva de direito
consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidade
pública, mediante indicação do Juízo da Execução e por igual prazo da
condenação, conforme as aptidões do acusado, nos termos do artigo
46 do mesmo diploma legal; sem prejuízo do pagamento de 10 dias-
multa, no valor mínimo legal (pena prevista no preceito secundário),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
22
conforme retro detalhado. E ABSOLVO-O da prática do crime previsto
no artigo 146 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, pelas razões expostas alhures.
Diante da pena e regime fixados e das circunstâncias apuradas nos
autos, que ensejaram a absolvição do delito de constrangimento ilegal,
não mais presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que
fica revogada. O réu, portanto, poderá apelar liberdade. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. Decreto o perdimento da arma de fogo e
munições apreendidas nos autos em favor da União, nos termos do
artigo 91, inciso II, “a”, do Código Penal, e artigo 25 da Lei no 10.826/03.
DE PLANO, não impugnados os laudos periciais pelas partes e
inviabilizada a regularização da arma, oficie-se à Autoridade
competente, informando que o instrumento está disponível para
destruição. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ,
arts.393, V e §1o e 398) e ao TRE (NSCGJ, art.398, após o trânsito em
julgado). Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome
do réu no rol dos culpados. Custas pelo réu, no valor equivalente a 100
(cem) UFESP ́s, nos termos do artigo 4o, § 9o, a, da Lei no 11.608/03,
sendo que a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3o,
do Novo Código de Processo Civil. P.I.C.” (fls. 166/167).
A pena-base foi fixada no mínimo legal
de
modo
escorreito.
Na
segunda
fase,
embora
reconhecida a atenuante da confissão, a pena-base
permaneceu inalterada no patamar mínimo legal, pois
incogitável a redução aquém dele, nos termos da Súmula
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
23
etapa, ausentes causas de diminuição e aumento de
pena, portanto, inalterada a reprimenda.
Mantém-se, na hipótese dos autos, o
regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, letra c,
e §3o, do Codex Repressivo Pátrio.
A douta sentenciante, ainda, substituiu a
pena corporal por multa e uma restritiva de direitos,
consistentes em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a
entidade pública, mediante indicação do Juízo da
Execução e por igual prazo da condenação, conforme as
aptidões do acusado, nos termos do artigo 46 do mesmo
diploma legal, reprimenda que entendeu necessária e
suficiente à reprovação da conduta, como já referido ao
regime de início de cumprimento de pena. Nada
excessivo ou abusivo, ficando mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501626-57.2019.8.26.0537 -Voto no 19588
24
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r.
sentença, por seus próprios e precisos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR